Tribunal: TJBA
Processo: 8009294-10.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009294-10.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANTONIO MARCOS TELES DA PAIXAO Advogado(s): GISELE DA SILVA QUEROZ, ANDERSON CESAR BAQUEIRO DA SILVA, LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DOSIMETRIA QUE COMPORTA REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTÔNIO MARCOS TELES DA PAIXÃO contra sentença condenatória da 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas/BA, que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP, contra duas vítimas), perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), todos em concurso material. O apelante praticou entre julho e agosto de 2023 uma série de atos contra sua ex-companheira G.S.T. e o ex-patrão desta, F.F.C., incluindo ameaças diretas, perseguição constante e descumprimento de medidas protetivas das quais tinha ciência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal envolve quatro questões principais: (i) saber se há bis in idem entre os crimes de ameaça e perseguição; (ii) saber se ocorreu nulidade das provas digitais por quebra de cadeia de custódia; (iii) saber se há atipicidade das condutas; e (iv) subsidiariamente, saber se é possível o reconhecimento de crime continuado, a readequação da pena e a concessão de sursis. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há absorção do crime de ameaça pelo de perseguição, pois as condutas são autônomas e ofendem bens jurídicos distintos. O delito de ameaça (art. 147 do CP) protege a liberdade individual e a tranquilidade da vítima, consumando-se instantaneamente. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) tutela a privacidade e a liberdade, caracterizando-se pela reiteração de atos de vigilância e importunação. A coexistência de ambos os delitos reflete a pluralidade de ações e maior reprovabilidade da conduta. 4. A alegação de nulidade das provas digitais por quebra de cadeia de custódia não prospera. O rigor formal do art. 158-A do CPP aplica-se a vestígios coletados por autoridades para fins periciais, não se confundindo com provas documentais (capturas de tela de WhatsApp) apresentadas pela própria vítima. Não há indício de adulteração das mensagens, e a prova foi submetida ao contraditório sem demonstração de prejuízo. 5. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por prova testemunhal robusta e coesa. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. O depoimento da ofendida foi corroborado pela testemunha F.F.C. e pela prima da vítima, confirmando o padrão de intimidação e perseguição. 6. O reconhecimento de crime continuado é juridicamente inviável, pois os delitos são de espécies distintas e tutelam bens jurídicos diversos (liberdade psíquica, privacidade e administração da justiça). A pluralidade de bens jurídicos violados evidencia a ausência de unidade de desígnios, configurando concurso material. 7. A concessão do sursis encontra óbice objetivo na lei, uma vez que a pena total excede dois anos (art. 77, caput, do CP). O regime inicial semiaberto está adequadamente justificado pela gravidade dos delitos e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 8. Reconhecida a necessidade de redimensionamento das penas-base por fundamentação insuficiente de algumas circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo a quo, mantendo-se os demais aspectos da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas-base aplicadas, mantida a sentença em seus demais termos. Tese: "1. Não há bis in idem entre os crimes de ameaça e perseguição quando as condutas são autônomas e ofendem bens jurídicos distintos, configurando concurso material. 2. A quebra de cadeia de custódia não se aplica a provas documentais digitais apresentadas pela vítima (capturas de tela), desde que não demonstrada adulteração. 3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando coerente com os demais elementos dos autos. 4. O concurso material é a forma adequada para crimes de espécies distintas que tutelam bens jurídicos diversos, afastando o crime continuado." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, artigos 59, 61, II, "f" e "h", 69, 77, 147, 147-A, § 1º, II; Lei 11.340/06, art. 24-A; Código de Processo Penal, artigos 158-A, 387, IV. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AREsp n. 2.661.334/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 746.113/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.6.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.6.2025; TJ-MG, APR 10000222060998001, Rel. Haroldo André Toscano de Oliveira, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 01.03.2023. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8009294-10.2023.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, figurando como Apelante ANTÔNIO MARCOS TELES DA PAIXÃO e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmera Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.